Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ESCOLHA ALEATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência territorial, de ofício, mediante declaração de que seria aleatória a escolha instituída em cláusula de eleição de foro disposta em contrato de prestação de serviços advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se o contrato que fundamenta o processo de execução originário institui cláusula de eleição de foro aleatória, contaria ao disposto no art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos de distribuição aleatória de ações na Justiça Comum do Distrito Federal, em busca de prestação jurisdicional mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, e possível constatar, de ofício, incompetência funcional de ordem constitucional, além de violação das normas processuais que tratam da distribuição de competência.
4. No caso dos autos, contudo, não se verifica abusividade ou aleatoriedade na eleição do foro de Brasília como competente para o ajuizamento da execução decorrente do inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios, na forma do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, pois se trata de local que corresponde ao do domicílio da sociedade de advogados exequente, e onde firmado o contrato que fundamenta a execução.
5. A execução originária está fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, que não se submete à legislação de consumo e que não permite a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro de ofício, sem que haja justificada impugnação da parte demandada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
7. Tese de julgamento: É inviável a declinação de competência territorial de ofício, mediante declaração de abusividade de cláusula de eleição de foro inserida em contrato de prestação de serviços advocatícios, quando os advogados contratados estão estabelecidos e o contrato foi firmado no mesmo foro eleito no instrumento contratual.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS:
Arts. 44 e 63, §§ 1o e 5o, do CPC.
TJDFT: Acórdão 1963343, 0741896-73.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025; e Acórdão 1935558, 0726184-43.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.